Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-02.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001652-02.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GENI ALVES DE LIMA - CPF: 496.391.531-68 (EMBARGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ERICK AKIRA OKAMOTO - CPF: 063.567.261-80 (EMBARGANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), DEIJANITA FELIX DE JESUS OKAMOTO - CPF: 033.761.019-30 (EMBARGANTE), EDSON MASSAKU OKAMOTO - CPF: 540.200.009-30 (EMBARGANTE), GENI ALVES DE LIMA - CPF: 496.391.531-68 (EMBARGANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DEIJANITA FELIX DE JESUS OKAMOTO - CPF: 033.761.019-30 (EMBARGADO), EDSON MASSAKU OKAMOTO - CPF: 540.200.009-30 (EMBARGADO), ERICK AKIRA OKAMOTO - CPF: 063.567.261-80 (EMBARGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EXISTENTE - SANEADO - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Erro material existente, que oportuno segue saneado.

IV – Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GENI ALVES DE LIMA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003811-60.2003.8.11.0040 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, C/C LUCROS CESSANTES” movida pela ora embargante face o ERICK AKIRA OKAMOTO, representado pelos pais DEIJANITA FELIX DE JESUS OKAMOTO e EDSON MASSAKU OKAMOTO, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 192093662.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID 193387674 que o v. acórdão incorreu em vícios de “erro material” sob fundamento de que ao constar em parte dispositivo do decisum, a incorreta distribuição dos ônus sucumbencial às partes, no importe arbitrado e fixado 10% sobre o valor da condenação, incorreu e erro ao passo que manteve a condenação no percentual arbitrado pelo juízo de primeiro grau de 20% (vinte por cento).

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear erro material quando a manutenção dos honorários sucumbenciais em referência ao arbitrado em sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material na decisão embargada, hipótese essa a configurar de fato o acolhimento dos embargos, apenas para sanar erro material.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Assim, diante da constatação de erro material a considerar, em parte dispositivo, a correta distribuição do ônus sucumbenciais ante o reconhecimento de culpa concorrente das partes, com a manutenção de percentual fixado em condenação pelo juízo de primeiro grau de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Assim á evidência deve ser saneado o vício, a constar em v. acordão, sobretudo a devida correção que deverá seguir na forma correta, saneada:

“Os honorários advocatícios que mantidos em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), cabe à autora o pagamento de 50% deste valor ao requerido e, ao requerido cabe o pagamento dos outros 50% à requerente. Suspensa a exigibilidade em relação a autora, pois litiga com assistência judiciária gratuita.”

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado e sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024